Tribunal: TJBA
Processo: 8031069-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031069-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DANILO SANTOS DIAS e outros Advogado(s): ROBSON OLIVEIRA DE LACERDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITARANTIM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE FOGO, MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDENAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INADEQUADAS E INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado desde julho de 2024, pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado mediante emprego de fogo, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando-se excesso de prazo para formação da culpa e desnecessidade da prisão preventiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe excesso de prazo para a formação da culpa que justifique a concessão da ordem; (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aferição do excesso de prazo demanda juízo de razoabilidade, considerando não apenas o tempo de custódia, mas também as peculiaridades e complexidade da causa, inexistindo caracterização por simples soma matemática. 4. O processo tramitou regularmente, tendo sido cumpridas todas as fases da instrução criminal, culminando na pronúncia do paciente, aplicando-se a Súmula 21 do STJ que supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando pronunciado o réu. 5. A gravidade concreta do delito, consistente em homicídio qualificado mediante emprego de fogo contra vítima desacordada, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa, aliada à condenação criminal prévia do paciente, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e evidenciada a periculosidade concreta do agente. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta praticada e as circunstâncias que evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus conhecido e denegado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031069-25.2025.8.05.0000 da comarca de Itarantim/BA, tendo como impetrante o bel. ROBSON OLIVEIRA DE LACERDA e como paciente, DANILO SANTOS DIAS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .